Tribunal: TJMMG
Processo: 2000732-48.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000732-48.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 03/10/2024 Publicação: 09/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA – PRESSUPOSTO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – INTERESSE RECURSAL – RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME PREVISTO NO ART. 324 (INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO), DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Felipe Nasser Botelho Jorge e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa. Em relação ao recuso interposto pelo Ministério Público, acordam os desembargadores em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e condenar o acusado pelo crime do art. 324 do CPM, na modalidade negligência, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o réu sujeitar-se às condições legais e ao cumprimento de outras condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação interpostos, o primeiro pela defesa do Sd PM Felipe Nasser Botelho Jorge, por não se ter conformado com o não acolhimento das nulidades arguidas nas suas alegações finais, e o segundo pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a sentença de primeiro grau, que absolveu o acusado do crime previsto no art. 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), do Código Penal Militar (CPM), conforme lhe foi imputado na denúncia. A denúncia foi oferecida com a redação que será transcrita a seguir: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem perante V. Exª., com fundamento no artigo 129, I, da CF e artigos 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 FELIPE NASSER BOTELHO JORGE, Sd PM, nº 172.032-5, brasileiro, solteiro, CPF nº 025.636.701-95, RG nº 1723.032-5, Cel.: (61) 99356-8000, residente à Praça Manoel de Assis, nº 27, Bairro Centro, cidade de Igaratinga/MG, filho de Abrão de Souza Jorge e Luciene Souto Botelho Jorge, qualificado no Evento 1 – PEÇAS IPM 3, pág. 38 do PDF, pelos seguintes fatos e fundamentos: No dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 04 horas e 31 minutos, em um posto de combustível situado na BR 262 KM418, no município de Pará de Minas/MG, o denunciado deixou, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta a prática de ato prejudicial à administração militar. Conforme apurado, na data dos fatos houve um roubo no Posto de Combustível Total Milionários, no qual houve o uso de explosivos. Diante da ação delitiva os funcionários do estabelecimento tentaram contatar a PMMG por diversas vezes, sem, contudo, obterem êxito, vez que o telefone funcional da fração não foi atendido. Após dificuldade em ser contatado, apesar de se encontrar na condição de responsável pelo atendimento do telefone funcional da fração de Igaratinga no momento dos fatos, o denunciado foi informado acerca da ocorrência no posto de combustível por volta das 03h45min. De posse das informações, o denunciado se deslocou ao local dos fatos, chegando no posto cerca de 01 hora após ser cientificado. Já no local dos fatos, o denunciado deixou de realizar a correta varredura e isolamento do local do crime, não adotando as diligências necessárias para a sua preservação para posterior perícia, ou mesmo intervenção do Batalhão de Operações Policiais Especiais, visto se tratar de ocorrência que envolveu explosivos, sendo, inclusive, encontrado posteriormente pelos funcionários do estabelecimento uma “banana” de dinamite no local. Além disso, deixou de comunicar a ocorrência ao seu chefe direto, não acionou o CPU do turno e nem a Sala de Operações da Unidade. Constatou-se que na ocasião o denunciado deixou de observar o que preceitua as instruções das Norma Instrutiva nº 18/93 CG, que trata do isolamento e da preservação de locais de crime pela Polícia Militar. O fato atenta contra a Administração Militar, uma vez que causa descrédito pela inidoneidade da conduta de seu agente perante a população, ao passo que também avilta os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 324 do Código Penal Militar (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] A denúncia foi recebida no dia 4 de novembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário). Na audiência presencial remota do dia 10 de fevereiro de 2023 (evento 54), depois que o acusado recusou o benefício que lhe foi oferecido pelo Ministério Público, de suspensão condicional do processo, foram inquiridas as testemunhas de acusação: 2º Ten PM Walisson Bruno dos Santos, (vídeo 2), 3º Sgt PM Rodrigo Cassiano Soares (vídeo 3), informante Sd PM Paulo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Guilherme Pereira (vídeo 4) e o Sd PM Anderson Batista Guimarães Fonseca Ribeiro (vídeo 5). Na audiência do dia 02 de maio de 2023 (evento 99), foi ouvida a testemunha do processo, civil Audiel Oliveira Costa (vídeo 2), tendo sido dispensada, pelo Ministério Público, a oitiva da testemunha Alessandro Mateus Aguiar, uma vez que não compareceu, em que pese tenha sido intimada. O interrogatório do acusado foi tomado no dia 08 de agosto de 2023 (evento 149), depois que a defesa técnica dispensou o depoimento da testemunha Vandir Vilaça de Campos Júnior. Na fase do art. 427, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu no sentido de se solicitar ao Delegado de Polícia da cidade de Pará de Minas – MG, cópia do Inquérito Policial instaurado com fundamento no Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS), n. 2022-000252210-001 (Peças IPM2, páginas 11/16), dos autos relacionados n. 2000507-28.2023.9.13.0003, ao passo que a Defesa Técnica requereu vista dos autos do processo crime, em seguida ao cumprimento da diligência requerida pelo Ministério Público. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário, durante a Sessão de Julgamento do acusado, essa que foi realizada no dia 28 de junho de 2024, às 13h30, conforme Ata de Sessão de Julgamento juntada ao evento 249. Com a palavra, o Ministério Público, em suas alegações finais orais, requereu a procedência da denúncia, com a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 324, do CPM. Em seguida, a Defesa Técnica, nas suas alegações finais orais arguiu como preliminares: (I) a nulidade do processo, sob a alegação de terem sido as oitivas das testemunhas do Inquérito Policial Militar (IPM), tomadas conjuntamente, no mesmo horário das gravações, vindo as testemunhas previamente preparadas para a oitiva na fase processual; (II) a ausência de completitude da norma penal em branco; (III) o não atendimento da menção normativa feita na denúncia não atenderia ao princípio da legalidade. Quanto ao mérito, pediu que fosse julgada improcedente a denúncia, com a absolvição do acusado pela prática do crime que lhe foi imputado, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM e, pelo princípio da eventualidade, pediu a absolvição ainda que por outra alínea. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em atividade na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), decidiu, por maioria, absolver o réu, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM, por entender que inexistiu correspondência entre a conduta perpetrada e o artigo 324 do CPM, já que, por ser o Sd Felipe o único componente da guarnição no dia dos fatos, a sua atuação sofreu limitações, o que, aliado ao aviso da perita criminal de que não compareceria no local, tornou razoável a sua interpretação acerca da desnecessidade de isolamento da cena do crime, mesmo porque, ainda que os funcionários do estabelecimento tenham encontrado uma “banana” de dinamite, a responsabilidade sobre a respectiva perícia não poderia ser atribuída à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de modo que a ausência de comunicação ao Chefe direto, Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) ou à Sala de Operações não traduz gravidade penal (evento 255). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inconformado, o ilustre promotor de justiça, Dr. Turíbio Barra de Andrade, manejou o devido recurso de apelação contra a sentença absolutória, trazendo suas razões no evento 260. Razões de Apelação interpostas pelo Ministério Público: Sem preliminares, reiterou, quanto ao mérito, o posicionamento apresentado em sede de alegações finais orais, expondo que a conduta praticada pelo apelado subsume ao tipo penal do artigo 324 do CPM, tendo o réu atuado com absoluta afronta ao bom trabalho policial e, nessa desídia, inobservado lei e instrução que rege a atuação militar. Disse que os autos demonstram uma sucessão de “malfeitos” da equipe destacada para atuar na fração PM de Igaratinga na data dos fatos, inclusive o recorrido. Informou que, nesse contexto, a guarnição que era composta pelo recorrido e seu colega, então Sd Paulo Guilherme Pereira, foi desfeita por volta das 02:00 h, ao arrepio de seu comando e da administração militar. Desfez-se com o Sd Paulo abandonando o posto, locomovendo-se para a cidade de Divinópolis e o recorrido colocando-se na situação de incomunicabilidade, uma vez que não atendia ao telefone móvel disponibilizado para a comunicação com a fração de Igaratinga. Afirmou que o CPJ se equivocou quanto à razoabilidade do período de tempo havido entre o chamado do apelante e sua chegada ao palco do roubo havido, porquanto as provas dos autos apontam que, tanto as vítimas do crime, como a Sala de Operações da Unidade (SOU), em Pará de Minas, tentaram, sem sucesso, contactar os militares, inclusive o réu, sendo que a SOU buscou contato também com o telefone particular dos militares, conforme asseveraram as testemunhas Sgt Rodrigo Cassiano Soares, ouvido no IPM (E1, peças de IPM 2, fl. 40 do PDF) e Sd Anderson Batista Guimarães Fonseca Ribeira (E1 – IPM2, fl.50 do PDF), sendo certo que as declarações foram, no que importa, ratificadas nos depoimentos coletados em juízo (evento 45). Pontuou que, somente depois das tentativas, a SOU conseguiu contato com o então SD Paulo entre 03h40min e 03h45min, e esse avisou o apelado, conforme depoimento colhido no evento 45, vídeo 04. Assim, não obstante ter sido informado no horário acima descrito, o deslocamento para o palco dos acontecimentos somente se iniciou às 04h:35min, chegando ao posto de combustível às 4h47min conforme comprova o GPS da viatura, juntado nos autos relacionados (E1 – peças IPM 3, fls. 60/61 do PDF). Assentou que o apelante demorou uma hora e sete minutos, do momento em que foi acionado às 3h45min, até chegar ao posto de combustível, às 4h42min, sem que estivesse em qualquer atendimento, demonstrando que não estava apto e disponível para o serviço, porquanto o percurso entre o Quartel e o posto de gasolina, demanda apenas 12 minutos, conforme informações obtidas através do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Disse que o delito é grave, sobretudo, por ter sido perpetrado em uma cidade minúscula. Refutou o fundamento adotado, por maioria, pelo CPJ, de que não houve o descumprimento de lei, regulamento ou instrução, ao fundamento de que o isolamento e a preservação do local do crime teriam se tornado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 desnecessários, ante a informação da perita de que não compareceria ao local e que, como não é incumbência da Polícia Militar a perícia do local do crime, não se pode atribuir ao réu a não percepção da “banana” de dinamite no local. Nesse sentido, apresentou três argumentos contrários à decisão impugnada: (I) o não comparecimento da perita à cena do crime deveria ter sido comunicado aos superiores: (II) O local do crime, ou seja, os pontos imediatos ao cofre alvo da explosão, continuou preservado, conforme atestaram os frentistas do Posto e (III) não foi descumprida somente a Instrução Normativa indicada na denúncia, mas o próprio CPPM, que em seu artigo 12, alínea “b”, determina ao militar apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato, mas o réu não percebeu, não diligenciou para localizar, uma “banana” de dinamite, que foi deixada no local pelos meliantes, colocando em risco todos os presentes. Apontou, ainda, outras omissões dolosas que foram percebidas na atuação do recorrido, como não ter informado ao seu comandante local e à SOU de Pará de Minas sobre a real ocorrência, pois, conforme depoimentos dos militares escalados na SOU, a informação que detinham era da ocorrência de um furto, desconhecendo os militares que se tratava de um roubo com a utilização de explosivos. Lembrou o depoimento prestado pelo comandante do pelotão de Igaratinga, Ten Wallisson Bruno dos Santos, no evento 45, vídeo 02, com relevantes esclarecimentos, ao informar que somente tomou conhecimento dos fatos, de forma superficial, quando acessou o grupo de whatsapp da BR262 mas não havia mensagens de seus subordinados e nem mesmo conseguiu contato célere com eles; destacou que, por volta do período 04’07” de seu depoimento, que o recorrido não havia feito o isolamento do local, tendo ele, oficial, realizado o isolamento; apontou que uma “banana” de dinamite foi localizada; destacou, também que a determinação na unidade é de que os militares realizem o patrulhamento durante todo o turno, regressando ao final, com a viatura e, ainda, que toda ocorrência de crime violento tem que ser anunciada. Lembrou, ainda, a fala do Comandante da Unidade, segundo a qual, a viatura que deveria estar patrulhando as ruas durante todo o turno de serviço, às 22:20 do dia 02 de janeiro de 2021, já se localizava no Quartel da unidade, conforme revelam os dados do GPS (autos relacionados E1 – peças IPM 3, fl. 59, do PDF). Com estes argumentos, requereu seja o presente recurso conhecido, eis que presentes os requisitos de sua admissibilidade, e, no mérito, julgado procedente, reformando o conteúdo decisório da sentença, para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 324, do CPM. Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público: A defesa técnica contrarrazoou o recurso, com a peça do evento 273, asseverando, inicialmente, em que pese estar muito claro no andamento processual, que a apelação interposta pelo réu somente se deu após a interposição de apelação pelo Ministério Público, o qual, almeja, equivocadamente, condenar o réu. Assim, considerando que caberia à Defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do acusado, em contrarrazões ao recurso de apelação, contrarrazoar tão somente o conteúdo disposto no citado recurso, eventuais nulidades arguidas pela defesa em alegações finais, caso almejasse a defesa reiterá-las em sede recursal, caberia tão somente em recurso de apelação, sendo o que ocorreu. O recurso de apelação por parte do réu se deu única e exclusivamente em razão da apelação por parte do Ministério Público. Razões de Apelação interpostas pela defesa técnica: Com a peça lançada no evento 265, a douta defesa técnica, representada pelo ilustre advogado, Dr. Douglas Azevedo Santos, assentou que, em que pese a absolvição do apelante com arrimo na alínea “b” do art. 439 do CPPM, o presente recurso almeja a reforma da decisão no que diz respeito às nulidades oportunamente arguidas. Preliminarmente, arguiu a nulidade da ação penal, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade, em razão de as testemunhas de acusação, Alessandro Mateus Aguiar e Audiel Oliveira Costa, terem sido ouvidas, simultaneamente, no IPM, no horário compreendido entre 14h30min e 15h09min do dia 30/03/2022. Asseverou, nesse sentido, que "o ato de ouvir testemunhas em conjunto viola o princípio constitucional do devido processo legal, favorecendo a acusação e prejudicando de morte a defesa. Em que pese o contraditório e a ampla defesa restarem mitigados na fase pré-processual, o ato de ouvir testemunhas deve ser isolado. Trata-se de uma regra processual que objetiva dar validade àquele ato e, consequentemente, ao processo. Não pode duas ou mais testemunhas serem ouvidas juntas". Rechaçou a justificativa do Ministério Público, que teria sido acatada pelo CPJ, reportando-se ao mero erro presente nos dias atuais, decorrente do “copia e cola”, que tem por fim agilizar as atividades da vida moderna. Para tanto, disse que não pode, na ação penal, o Ministério Público simplesmente cogitar que foi um mero “copia e cola”, na sua condição de fiscal da lei, argumentando que a nulidade, para a defesa, já está nitidamente demonstrada no processo, não carecendo de qualquer esclarecimento. Como segunda preliminar, a defesa arguiu a nulidade da ação penal por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade. Disse que, na hipótese, o apelante foi acusado de ter infringido o art. 324 do CPM, o qual é tido como uma norma penal em branco, ou seja, carece de complemento, que no caso pode ser, tão somente, uma lei, um regulamento ou uma instrução. Apesar disso, constou na denúncia, como complemento do art. 324, a “Norma Instrutiva nº 18/93 CG”, essa que não é possível de ser escolhida, em consulta ao ementário disponibilizado na Intranet da PMMG, por não constar do rol ali estabelecido. Observou que "não há como consultar nenhum documento rotulado como “Norma Instrutiva”. Aliás, não existe no ementário institucional nenhum documento rotulado como “Norma Instrutiva”. Há sim, instrução. Mas este ponto é algo de nulidade seguinte". Ponderou que, "se não bastasse o Ministério Público indicar um complemento inexistente para o tipo penal, esse complemento, ainda assim, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 errado, sendo corrigido tão somente em sentença, após toda a instrução processual. Não se trata “unicamente de um erro material”, mas sim, da inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade. E a defesa no exercício do contraditório e da ampla defesa? Não pairam dúvidas acerca do prejuízo suportado por ela". Como terceira preliminar, a defesa apontou a nulidade da ação penal, em razão de violação ao devido processo legal e à legalidade, pois, sendo o preceito do art. 324 do CPM, uma norma penal em branco, que tem como complementos aceitos, a lei, o regulamento ou a instrução, a ausência de complemento legal, caracterizada pela inexistência da instrução n. 18, conforme foi reconhecido em sentença que, “corrigiu um erro material”, acabou por autorizar o “exercício de interpretação extensiva prejudicial o réu”. Sugeriu, como um exercício de interpretação prejudicial ao apelante, considerar que "a 'Norma Instrutiva nº 18/93 CG' na verdade é uma instrução, conforme consta no art. 324 e no ementário disposto na intranet da PMMG". Afirmou que, "realizando uma busca no ementário, escolhendo o tipo de norma como “instrução” e limitando o período como sendo aquele compreendido entre 1.1.1993 e 31.12.1993 a única instrução que se consegue encontrar é a Instrução de saúde 18 de 11/05/1993, que regulamenta e normatiza o fornecimento de medicamentos de uso continuado para militares e servidores civis da PMMG considerados como usuários crônicos". Lembrou que, "abordando a presente nulidade em sentença, consta que 'embora o art. 324 do Código Penal seja uma norma penal em branco e haja referência a uma Instrução Normativa na denúncia, corrigindo-se unicamente o erro material, pois trata-se da Instrução Normativa n. 19 e não a Instrução Normativa n. 18, vê-se que a denúncia oferecida e ofertada é uma peça impecável. A confecção da instrução normativa consiste em excesso de zelo da Administração Militar'”. Pontuou, contudo, que "diferentemente do que consta na sentença, não há “referência a uma Instrução Normativa”. Instrução, de fato, é um complemento do art. 324 do CPM. Instrução é um tipo de norma em que o militar e sua defesa consegue realizar buscas na intranet da instituição". Afirmou que ainda "consta na sentença que 'não somente pela formação proporcionada aos policiais militares pela Administração Pública Militar, mas também pela previsão normativa, em razão do previsto no art. 3º da LINDB, e finalmente pela experiência, afigura-se imprescindível que um policial militar possua ciência de que a preservação da cena do crime é um dever legal. Ninguém se escusa do cumprimento da lei, alegando que não a conhece: ignorantia legis neminem excusat'”. Ponderou, nesse sentido, "que não se trata de escusa do cumprimento de lei. O local, a partir do momento em que lá chegou o acusado foi preservado e feito contato com a perícia, a qual informou que não iria ao local. Trata-se de complemento legal do art. 324. Qual instrução teria o apelante inobservado? Fato é que o Ministério Público não complementou o tipo penal em branco e, ainda, indicou uma 'norma instrutiva' errada. Com tais argumentos, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para "reformar a sentença recorrida, de modo a conhecer e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acolher as nulidades arguidas acima e declarar a presente ação penal integralmente nula". Contrarrazões do Ministério Público ao Recurso da Defesa: Com a peça do evento 270, o Ministério Público contrarrazoou o recurso apelativo, pugnando, inicialmente, pelo seu não conhecimento, por ausência de interesse recursal, já que, na verdade, o réu "busca anular a ação, que terá renovado seu trâmite, sendo que a decisão informa que o fato imputado não constitui crime? Quer o recorrente piorar sua situação processual?" Lembrou que, havendo êxito no recurso interposto com o reconhecimento de suposta irregularidade, ocorrerá a "desconstituição do ato tido como nulo, a reclamar sua renovação na mesma instância recorrida. Ou seja, o apelante sairá de uma sentença que informa que não houve crime para uma situação em que se renova a instrução processual!!!" Ponderou que, "in casu, há de se aplicar o parágrafo único do artigo 511, do CPPM, que dispõe: 'Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador, ou defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão'". Em seguida, rechaçou os argumentos suscitados pela defesa, pugnando, ao final, no sentido de não se conhecer do apelo defensivo e, caso superada a preliminar, seja a ele negado o provimento, por ausência de nulidade na ação penal. Em seu minudente parecer do evento 8, dos autos de segunda instância, a eminente procuradora de Justiça, com atribuições neste Tribunal, Drª Elba Rondino, opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa (evento 265), bem como pelos conhecimento e provimento do apelo da acusação (evento 260), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Sd PM Felipe Nasser Botelho Jorge nas sanções do artigo 324 do CPM. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso interposto pelo Ministério Público, porque nele se fazem presentes os pressupostos que regulam sua admissibilidade. Ao contrário, deixo de receber o recurso interposto pela defesa, por lhe faltar o interesse recursal, um dos pressupostos subjetivos que autorizam a sua admissão, nos termos da legislação de regência, mais especificamente, o contido no parágrafo único do art. 511 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador, ou defensor. Inadmissibilidade por falta de interesse Parágrafo único - Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Constatando-se, na decisão, a sucumbência de uma parte, em se tratando do processo penal militar, nasce para ela, como regra, a possibilidade de demonstrar sua insatisfação, devolvendo a matéria julgada ao conhecimento de um órgão colegiado de instância superior. A admissibilidade do recurso, contudo, somente é possível se atendidos seus pressupostos objetivos e subjetivos. Entre os pressupostos subjetivos, encontra-se o interesse recursal, relacionado diretamente com a necessidade de a parte recorrente demonstrar que, na decisão judicial combatida, existe um interesse jurídico específico, decorrente da violação aos seus direitos de maneira direta e concreta. A defesa, nas suas razões recursais, sem se referir ao mérito julgado, restringiu sua irresignação ao apontamento de três nulidades que acredita estarem presentes nos autos, nulidades essas que foram devidamente enfrentadas e refutadas, com clareza e precisão, na sentença prolatada no evento 255, mas que, na compreensão da defesa, precisam ser novamente apreciadas por este colegiado, em razão, exclusivamente, do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Nas minhas observações, não constatei repercussões práticas na esfera jurídica do acusado, as quais, ao contrário, foram negadas com o advento da sentença absolutória. Transcrevo, a seguir, o precedente apontado pelo Ministério Público, nas suas contrarrazões do evento 270, suficiente, por si só, para pôr fim à celeuma: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 171 DA LEI N.º 11.101/2005. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido declarou extinta a punibilidade da Agravante em razão da prescrição da pretensão punitiva. Desse modo, ficam afastados todos os efeitos da condenação, razão pela qual não há interesse recursal defensivo capaz de justificar o conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.840.155/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 13/3/2020.) (Original sem destaque). Em que pesem essas considerações, compreendo que não será demais perpassar, ainda que brevemente, a primeira preliminar arguida pela defesa, ainda que apenas por deferência. Na primeira preliminar, a douta defesa arguiu a nulidade da Ação Penal, pelo fato de se ter tomado, no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM), o depoimento de duas testemunhas do processo - Alessandro Mateus Aguiar e Audiel Oliveira Costa – conjuntamente, no horário entre 14h30min e 15h09min do dia 30/03/2022. A preliminar não merece acolhimento, por duas razões muito simples. A primeira razão está assentada no fato de uma dessas testemunhas - Audiel Oliveira Costa - ter sido ouvida em juízo, sem que a defesa tenha sequer ventilado o assunto, para reafirmar a veracidade de sua imputação. Desse depoimento, outrossim, não se verificou qualquer razoabilidade para se afirmar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que tal testemunha tenha sido preparada para depor em juízo, conforme se alegou. A segunda razão, conforme muito bem explanado pelo promotor de justiça, durante a réplica e nas suas contrarrazões à apelação da defesa, consiste no fato de que a questão, se muito, configura mera irregularidade, própria da vida moderna, em que os profissionais, rotineiramente, se utilizam de peças existentes como espelho para a produção de uma peça nova, visando minimizar esforços e otimizar o tempo, valendo-se da função tecnológica do “copia e cola”, o que não representa erro algum. Eventuais esquecimentos mantidos, inadvertidamente, em alguns casos, com dados que não deveriam constar, podem ser e são sanados com uma simples correção de erros materiais e nada mais que isso. O mesmo promotor de justiça ainda colacionou, na sua peça, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), transcrito a seguir, sustentando que eventuais vícios na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal, porquanto sejam apenas informativas e sem valor de prova, as peças ali produzidas: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, IV, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 7º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. VÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 156 DO CPP. INDEFERIMENTO DE NOVA RECONSTITUIÇÃO DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 155 E AO ART. 157, AMBOS DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO CP. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA CABALMENTE PARA AFASTAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no AREsp 1374735/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019. Por estas razões, rejeito a primeira preliminar. A segunda e a terceira preliminares foram suscitadas com as mesmas motivações, quais sejam: (I) a nulidade da ação penal, devido a violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade, em razão da impossibilidade de interpretação extensiva do art. 324 do CPM, para prejudicar o réu, e (II) a inexistência da Instrução n. 19, sendo esse um fato reconhecido na sentença, quando corrigiu o erro material. As questões suscitadas, na verdade, estão entrelaçadas com o próprio mérito e, por isso, sequer deveriam ser analisadas. De qualquer forma, a alegação de não ter podido localizar, na Intranet da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a Nota Instrutiva n. 19, não obsta seu dever de atuar conforme os ditames do mesmo documento, divulgado e ministrado a todos os Policiais Militares, em todos os cursos de formação e treinamentos operacionais, desde os mais básicos, inclusive. É de todo inconcebível, que qualquer Policial Militar, independentemente de estar empregado nas atividades operacionais, alegue desconhecer as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 medidas que está obrigado a adotar no local de crime, em especial naqueles que deixam vestígios. Importante destacar, ainda, o fato de a Nota Instrutiva n. 19 ter sido juntada no evento 55, anexo 07, dos autos relacionados n. 2000507-28.2022.9.13.0003, não havendo que se falar em impossibilidade para o exercício da ampla defesa. E, ainda que por uma hipótese remota, algum Policial Militar venha a alegar desconhecimento da norma complementar do tipo penal em branco do art. 324 do CPM, representada por regulamento ou instrução, não lhe será permitido escusar-se do conhecimento da lei, neste caso concreto, as regras contidas na alínea “b” do art. 12 e no caput do art. 339, ambos do CPPM, ou ainda nos arts. 6º e 169 do Código de Processo Penal (CPP), tudo em função da regra estabelecida no art. 3º da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942), que cito: Art. 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Nesse sentido, trago à colação os dispositivos desconsiderados pelo acusado, em violação direta ao precitado comando do art. 3º: Código de Processo Penal Militar: Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificada no ocasião, a autoridade a que se refere o art. 10 deverá, se possível: [...] b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato; Art. 339. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticado o crime, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas, até a chegada dos peritos. (Vide Lei nº 6.174, de 1974). Código de Processo Penal: Art. 6º. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá: I – dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem e estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais; (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994). II – apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994). Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Com tais anotações, nego conhecimento ao recurso da defesa e passo à análise do recurso manejado pelo Ministério Público, nos termos das razões lançadas no evento 260, por não se ter conformado com a sentença absolutória de primeiro grau. Depois de analisar com a devida e costumeira cautela estes autos, a mim não restou alternativa senão aderir às teses esposadas no inconformismo do ilustre promotor de justiça signatário da peça apelativa e, muito menos, razão para me aderir à sentença absolutória prolatada pelo CPJ. Os fatos tratados com singeleza pelos eminentes juízes militares, na prolação de seus votos, ao meu aviso, não têm nenhuma singeleza. Ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 contrário, os autos revelam, com clareza e de forma muito preocupante, uma lamentável realidade vivida pela Polícia Militar, no município de Igaratinga, onde imperou, pelo menos neste caso em apreço, o desprezo às normas de funcionamento, a desconsideração às leis e o descaso aos consagrados princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais, não há que se falar em sobrevivência das Instituições militares. Assim, ainda que admitindo não ter sido a melhor escolha, a escala do Cb PM De Paula, como comandante da guarnição que cumpriria a escala de serviço operacional até s 4h00min do dia 03 de janeiro de 2021, data coincidente com o início de suas férias, a mim não parece minimamente razoável, sua decisão de interromper seu turno de serviço às 0h00min para iniciar o gozo de suas férias. Nos meus longos anos na caserna, jamais testemunhei ou imaginei fato assim. Essa conduta do Cb PM De Paula, que, por óbvio, não está sendo analisada, por não ter sido denunciada nestes autos, acabou por dar ensejo a que outro componente da guarnição, Sd Paulo Guilherme Pereira, se desse o direito de abandonar seu posto de serviço, por ter decidido aproveitar a carona com o próprio Cb De Paula, para a cidade de Divinópolis. Essa conduta, de igual modo, não está sendo apreciada, porquanto, o Sd PM Paulo Guilherme tenha aceitado o benefício que lhe foi ofertado pelo Ministério Público, de Acordo de Não Persecução Penal, mas, se o menciono, o faço com o propósito único de contextualizar os fatos e suas circunstâncias naquele Destacamento e naquele dia. O fato é que, no município de Igaratinga, naquele dia 03 de janeiro de 2021, apenas o acusado, Sd Felipe Nasser, teria permanecido na fração até o término do turno para o qual estava escalado, mesmo assim, sem ter sido encontrado pela SOU da Companhia de Pará de Minas, nem no telefone funcional, nem no telefone pessoal, a tempo de atender a uma ocorrência policial de natureza grave - roubo em um Posto de gasolina, com uso de explosivos -, retardando em quase duas horas o comparecimento ao local. Consta dos autos, que a viatura foi estacionada no quartel às 22h20min do dia 2 (dois) e desativada por voltas das 2h00min do dia 3 (três) de janeiro de 2021, ainda que o turno devesse ser cumprido até às 4h00min. O acusado alegou desconhecer o fato de o Sd Paulo Guilherme ter abandonado o posto de serviço, negando, ainda, que tenha mantido na sua posse, o telefone funcional da fração, o que não é crível e muito menos razoável. Fossem verdadeiras essas versões, não teria ele, o acusado, desequipado, desarmado, higienizado e guardado a viatura, conforme também alegou, já que a justificativa dada por ele próprio, o acusado, para a demora na chegada ao local da ocorrência, depois de ter sido contactado, foi justamente a necessidade de armar e equipar, novamente, a viatura que utilizou. Não é razoável e muito menos prático, por outro lado, que o Sd Paulo Guilherme tivesse levado consigo, para Divinópolis, o telefone funcional, o mesmo que, por óbvio, foi usado no dia seguinte, pela próxima guarnição escalada. O que ressai dos autos, com clareza é o cometimento de uma série de condutas faltosas naquele dia 03 de janeiro de 2021, no destacamento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 cidade de Igaratinga, as quais, ao contrário do que constou na sentença, causaram prejuízos para a Administração Militar e das quais, contudo, como dito anteriormente, somente será apreciada aquela perpetrada pelo acusado, Sd PM Felipe Nasser, capitulada no art. 324 do CPM. E, nesse sentido, respeitando as opiniões manifestadas em sentido contrário, filio-me aos argumentos articulados pelo ilustre representante do Ministério Público, que pugnou pelo decreto condenatório do acusado Sd PM Felipe Nasser, nas penas do art. 324 do CPM, aplicando-lhe a pena prevista na segunda parte do seu parágrafo único: [...] Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena – se o fato foi praticado por tolerância, detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e, se por negligência, detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) Destaco, ainda, no mesmo sentido, a manifestação da eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal, esposada nos parágrafos extraídos do seu sempre lúcido parecer e que transcrevo a seguir: [...] Inteira razão assiste ao representante do Órgão Ministerial subscritor da peça recursal da acusação quando clama pela condenação, uma vez que os elementos de convicção trazidos aos autos evidenciam que o acusado descumpriu os ditames contidos na Instrução Normativa nº 19 e também no artigo 12, alínea “b”, do CPPM, ao negligenciar a tomada das medidas necessárias para o isolamento e a preservação da cena de um crime, a qual certamente seria objeto de perícia ou mesmo de intervenção do Batalhão de Operações Policiais Especiais, considerando a utilização de materiais explosivos durante a atividade delitiva que acabara de acontecer. Sem dúvida, o réu deixou o local dos fatos exposto a contaminação externa e as provas sujeitas a manipulação e desaparecimento, colocando em descrédito o trabalho da Polícia Militar. No mais, tendo o objeto da apelação ministerial sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as respectivas razões recursais (evento 260), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. A sentença está, pois, a merecer reforma nos moldes do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta tecnicamente adequada à sociedade, que hoje clama incessantemente pela devida punição dos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa (evento 265), bem como pelos conhecimento e provimento do apelo da acusação (evento 260), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Sd PM FELIPE NASSER BOTELHO JORGE nas sanções do artigo 324 do Código Penal Militar. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Dispositivo. Com estas reflexões, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e reformo a sentença prolatada no primeiro grau, condenando o acusado pelo crime do art. 324 do CPM, na modalidade negligência. Fixação da pena. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, para fixação da pena, no que se refere à gravidade do crime praticado, que entendo ser considerável, em especial por ter o réu contrariado dispositivos de leis e de instrução, bem como ofendido os valores institucionais da hierarquia e da disciplina, atingindo diretamente a Administração Militar, assim como o seu bom funcionamento. Desfavorável; considerando que a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou. Favorável; considerando que a intensidade do dolo ou o grau de culpa se revelam expressivos, em especial, porque o réu agiu manifestando sua vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, devidamente comprovada nos autos, bem como a maior extensão do perigo de dano ("banana" de dinamite deixada no local). Desfavorável; considerando que as condições de tempo e lugar não militam em desfavor do réu. Favorável; considerando que o réu não demonstrou arrependimento após o crime, mantendo uma atitude de indiferença e de insensibilidade. Desfavorável; considerando que os antecedentes do réu não se revelam desabonadores, por ser primário. Favorável. Verificando a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, para a fixação da pena privativa de liberdade, previstas no art. 69 do CPM, fixo a pena-base afastada de seu mínimo legal, em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, sem a incidência de circunstâncias agravantes (art. 70) ou atenuantes (art. 72), mantenho a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, fixada na primeira fase. Na ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena (art. 76), mantenho como definitiva, a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Concedo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 84 do CPM, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de outras condições a serem estabelecidas pelo meritíssimo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator